Tribunal: STF
Processo: ARE 1480205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante requereu a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc. 129).



    Afirma que “celebrou transação junto à PGE/SP para quitação do crédito tributário objeto do presente feito, como se extrai do item “1.1” do referido termo, oportunidade em que firmou o Termo de Aceite do PTE (doc.02), valendo-se das reduções previstas na legislação editada e descritas no item “2” do referido Termo”. 



    Alega que “o pagamento do débito inscrito em dívida ativa, incluído no referido Programa de Transação se deu mediante parcelamento do saldo remanescente do débito objeto do presente feito, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, conforme comprovante de pagamento e Extrato Detalhado ora anexados aos autos (doc.03). Ressaltese que o pagamento da primeira parcela, condição para a adesão, consta no extrato do parcelamento como valor já pago, tudo a confirmar a sua quitação”.



    Diante do alegado, o Estado de São Paulo foi intimado para se manifestar.



    A Fazenda Pública, em síntese, aduz que “a parte declara o seu pleno aceite às condições estabelecidas no Edital PGE-SP/Transação nº 01/2024, do que deflui a necessidade de pagamento dos ônus sucumbenciais específicos da presente ação judicial, nos exatos moldes da retromencionada cláusula 8.1.9 do Edital PGE/Transação nº 01/2024”.



    Primeiramente, destaco que o pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos (e-doc. 120).



    Acerca da eventual remanescência da condenação em honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tal questão deve ser dirimida pela origem, competindo a esta Corte, tão somente, a homologação da renúncia. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 637.914-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 781.070-ED-ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 773.782-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência com a renúncia ao direito em que se funda a ação e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente